Tribunal: CARF
Processo: 18470.727715/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.727715/2011-01
ACÓRDÃO
2001-007.749 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILEA PORTES MENDONÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade
(inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos
932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam
apresentados os motivos de fato e de direito em que a defesa se
fundamenta, bem como seus pontos de discordância e as razões e provas
que possuir.
O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito
expostos na decisão combatida se contraponham ao fundamento adotado
na decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não
atende ao dever de impugnação específica, nem tampouco alegações que
não guardem relação com o feito em questão. A violação do referido
princípio é suficiente para que o recurso possa ser admitido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.749 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727715/2011-01
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de cobrança de IRPF relativo ao exercício 2009 em razão de
recebimentos omitidos recebidos de pessoas físicas, de modo que os valores deixaram de ser
antecipados na forma do carnê-leão com a imputação das multas aplicáveis ao caso.
A investigação fiscal se fez a partir de informações declaradas por terceiros
pacientes beneficiários de atendimento odontológico por parte da contribuinte no ano-calendário
2008, com suporte em recibos emitidos pela profissional, bem como em informações registradas
em seu Livro-Caixa.
A contribuinte foi intimada para se manifestar sobre a relação de clientes e
respectivos pagamentos dos pacientes apurada com base no Livro-Caixa e complementada pelas
declarações de terceiros com suporte de recibos expedidos por ela emitidos. A relação de
pacientes que pagaram por consultas odontológicas no ano-calendário 2008 consta às fls.72/73.
Nessa oportunidade, a contribuinte, em declaração de próprio punho constante nos
autos, reconheceu que recebeu das pessoas físicas para as quais apresentou recibos os valores e
que no caso de eventual divergência entre o valor reconhecido como recebido e o registrado eles
teriam sido alocados no mês de dezembro por não ser conhecido o mês do efetivo recebimento.
Tais pontos foram considerados pela autoridade fiscal no momento da realização do relatório
fiscal.
Em resposta às intimações fiscais, a então investigada admitiu que sua declaração
originalmente feita à Receita Federal foi omissa em relação a recebimentos de clientes, atribuindo
essa omissão à negligência da empresa então contratada para fazer sua contabilidade, que
somente depois de alertada pelas inquirições da fiscalização da RFB conseguira obter de volta a
documentação em poder daquela empresa a fim de que outro profissional cuidasse de fazer as
retificações necessárias, e que desse esforço resultou a apresentação de DAA retificadora, tendo
havido 4 tentativas de retificação, mas todas somente após iniciada a fiscalização.
Assim, foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas no curso
do ano-calendário 2008, de que resulta imposto de renda suplementar referente ao exercício
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.749 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727715/2011-01
3
2009, sujeito a multa de ofício de 75% e falta de antecipação de imposto de renda a título de
carnê-leão no curso do ano-calendário 2008, constituindo infração à legislação tributária sujeita a
Multa Isolada de 50%.
Em sua impugnação a contribuinte não apresenta nenhuma alegação capaz de
infirmar o lançamento, tendo apenas feito considerações quanto a figura e a natureza do
lançamento, concluindo que entende que houve ofensa à Constituição, art.5o, XIII, por parte da
autoridade lançadora (coatora), pelo fato de que, no seu entender, diversos recibos/documentos
apresentados pela contribuinte foram indeferidos de modo desconexo e descabido.
Quanto ao mérito, alega que para que haja a cobrança de IR é necessário que tenha
havido acréscimo patrimonial e que teria cumprido com todas as suas obrigações perante a RFB
uma vez que consideradas as despesas e os créditos havidos o resultado seria negativo. Requer, ao
final, a produção de todas as provas em direito admitidas e o provimento da impugnação uma vez
que os fundamentos do lançamento representariam ofensa aos princípios da moralidade
administrativa, razoabilidade além de ensejar enriquecimento sem causa para a União.
Acórdão da DRJ manteve integralmente o lançamento. Abaixo a ementa do julgado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. CARNE-LEÃO. MULTA
ISOLADA. IMPOSTO SUPLEMENTAR DEVIDO. MULTA DE OFÍCIO.
Os valores recebidos de pessoas físicas representam rendimentos tributáveis que suscitam
recolhimento mensal antecipado na forma do chamado carnê-leão, bem como devem ser
levados à Declaração Anual de Ajuste (DAA) para apuração do resultado no período. Na forma da
legislação regente, sobre os valores das antecipações mensais que deviam ser recolhidas cabe a
aplicação de Multa Isolada de 50%. Sobre o valor de imposto suplementar apurado mediante
utilização da Tabela Progressiva Anual, por decorrência das omissões de rendimentos
comprovadas para o ano-calendário considerado, cabe a aplicação de multa de ofício de 75%.
Sobre todos os débitos especificados incidem juros de mora SELIC desde a data de vencimento de
cada débito.
Às fls. 229/240 é interposto recurso voluntário, no qual que as despesas médicas
por ela declaradas, no valor de R$ 23.490,72 não teriam sido analisadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.749 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727715/2011-01
4
Referido recurso é tempestivo entretanto, importante verificarmos o atendimento
de seus demais requisitos, em especial, o objeto do recurso frente a decisão combatida.
Conforme relatado, a discussão nos autos é relativa à omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas pela recorrente.
Ao apresentar o recurso é alegado que teriam sido glosadas despesas médicas no
valor de R$ 23.490,72 uma vez que a contribuinte não teria comprovado tais despesas declaradas.
Mas não é o caso.
E ainda que fosse, nenhum documento que comprova as suas alegações foi
apresentado.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada uma vez que o princípio da dialeticidade deve ser respeitado. Tal princípio impõe
que os fundamentos de fato e de direito expostos na decisão combatida se contraponham ao
fundamento adotado na decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não
atende ao dever de impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem – como é
o caso – relação com o feito em questão. A violação do referido princípio é suficiente para que o
recurso possa ser admitido.
Resumidamente, o Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir, e não trazer
novos elementos e teses que sequer constam no lançamento como meio de defesa.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/12/2000 RECURSO
VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não
ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo
17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no 3302- 010.374;
Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período
de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não
impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida por este Colegiado. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário
interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo
moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.749 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727715/2011-01
5
dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no
14090.000058/2008-61; DF CARF MF Fl. 214 Documento nato-digital Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-
009.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10680.901088/2014-34 Acórdão no
3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 249
DF CARF MF
Original